Tribunal: TRF3
Processo: 5003128-55.2023.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
100/608)

5003128-55.2023.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003128-55.2023.4.03.6130

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5003128-55.2023.4.03.6130

Requerente:

LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS devidas pela empresa adquirente, dos valores correspondentes a descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores nas operações de aquisição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer que os descontos e bonificações concedidos por fornecedores ao adquirente não configuram receita apta a integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores decorrentes de descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores à empresa adquirente. A decisão partiu do exame do conceito constitucional de receita, previsto no artigo 195 da Constituição Federal, destacando que somente ingressos patrimoniais novos e definitivos podem compor a base de cálculo das contribuições sociais, circunstância que não se verifica quando há mera redução do custo de aquisição de mercadorias. Assim, concluiu-se que tais valores não configuram receita tributável para o adquirente, mas simples abatimento no preço da operação comercial.

6. Também restou consignado no voto condutor que a legislação infraconstitucional expressamente afasta da base de cálculo das contribuições os descontos incondicionais, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, da Lei no 9.718/1998 e das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. A análise realizada evidenciou que, sob a ótica do adquirente, os valores recebidos a título de descontos ou bonificações integram a formação do preço da operação e representam apenas diminuição do montante desembolsado na aquisição dos bens, não caracterizando ingresso de riqueza nova apto a ser qualificado como receita tributável.

7. A decisão igualmente se apoiou na técnica contábil e nos princípios da contabilidade societária, segundo os quais descontos comerciais e abatimentos devem ser registrados como redutores do custo de aquisição dos estoques, e não como receitas. Nesse sentido, destacou-se que o Pronunciamento Técnico CPC no 16 e a Lei no 6.404/1976 determinam que tais valores sejam deduzidos na apuração do custo dos bens adquiridos, reforçando a conclusão de que não há ingresso patrimonial autônomo na esfera do adquirente.

8. Além disso, o acórdão fundamentou-se em orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.836.082), segundo a qual os descontos concedidos por fornecedores ao varejista, ainda que condicionados ao cumprimento de determinadas metas ou estratégias comerciais, não configuram receita do adquirente, mas parcela redutora de seus custos. A pactuação de condições para a concessão do desconto integra a própria negociação do preço da operação de compra e venda, não sendo possível dissociá-la do negócio principal para qualificá-la como remuneração por eventual prestação de serviços.

9. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

10. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003128-55.2023.4.03.6130

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003128-55.2023.4.03.6130

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DESCONTOS COMERCIAIS E BONIFICAÇÕES CONCEDIDOS POR FORNECEDORES NA AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE RECEITA OU FATURAMENTO NA ESFERA DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em mandado de segurança interposta contra sentença que denegou a ordem, mantendo a incidência de PIS e COFINS sobre valores obtidos a título de descontos comerciais e bonificações, condicionais ou incondicionais, concedidos por fornecedores em operações de aquisição de bens e serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia à definição sobre se os descontos comerciais e bonificações recebidos pelo adquirente configuram receita ou faturamento na sua esfera patrimonial, aptos a compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ou se se tratam apenas de redução do custo de aquisição, insuscetível de tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 195 da Constituição Federal, as contribuições em exame podem incidir sobre "receita" ou "faturamento", conceitos que, para fins tributários, correspondem a ingressos positivos e definitivos no patrimônio do contribuinte, e não a meros ajustes de preço. O regime jurídico infraconstitucional (Decreto-Lei no 1.598/1977; Lei no 9.718/1998; Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) expressamente exclui os descontos incondicionais da base de cálculo das contribuições, e a melhor técnica contábil, consagrada pela Lei no 6.404/1976 e pelo Pronunciamento Técnico CPC no 16, determina que descontos comerciais, abatimentos e bonificações reduzam o custo de aquisição, não se qualificando como receita.

4. Sob o ponto de vista do fornecedor, o desconto representa diminuição de sua receita tributável; sob a ótica do adquirente, porém, o efeito econômico é apenas a redução do desembolso necessário à compra da mercadoria ou do serviço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o REsp 1.836.082, firmou entendimento de que os descontos concedidos por fornecedores ao varejista - inclusive quando condicionados a contrapartidas relacionadas ao próprio negócio de compra e venda - não configuram receita do comprador, mas parcela redutora de custos, não se amoldando à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. No mesmo sentido, o STF, no Tema 283 (RE 606.107), assentou que receita bruta, para fins do art. 195, I, "b", da CF/1988, é ingresso financeiro novo, que se incorpora ao patrimônio como elemento positivo, conceito que não se compatibiliza com simples abatimentos no preço de aquisição.

5. Ademais, admitir a tese fazendária implicaria, na prática, dupla tributação sobre a mesma grandeza econômica - primeiro, na esfera de quem vende (pela receita bruta da operação), e, depois, na esfera de quem compra (como se o desconto caracterizasse contraprestação por serviço). Tal leitura contraria o princípio da legalidade estrita, amplia indevidamente a competência tributária e desvirtua a lógica do sistema de PIS/COFINS.

6. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

7. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

8. Assim sendo, reconheço o direito à compensação administrativa, nos termos da fundamentação supra, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação mandamental, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

A União, por meio dos declaratórios, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições, especialmente por não examinar adequadamente a natureza jurídica dos valores recebidos, a ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança e os efeitos da interpretação adotada sobre o regime de não cumulatividade das contribuições. Argumenta que os chamados “descontos” normalmente decorrem de obrigações assumidas pelo varejista em contratos comerciais mais amplos, como promoção de produtos, exposição privilegiada nas lojas, logística ou participação em campanhas de marketing. Nessa perspectiva, os valores pagos pelos fornecedores não representariam simples abatimento no preço das mercadorias, mas verdadeira remuneração por serviços ou vantagens comerciais, frequentemente condicionada a eventos futuros e registrada fora da nota fiscal. Assim, tais quantias constituiriam ingresso patrimonial apto a caracterizar receita e, por isso, deveriam compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Destarte, requer que o acórdão seja complementado para enfrentar as questões apontadas e, se possível, revisar o entendimento adotado.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003128-55.2023.4.03.6130

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARUAN ABULASAN JUNIOR - SP173421-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores decorrentes de descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores à empresa adquirente. A decisão partiu do exame do conceito constitucional de receita, previsto no artigo 195 da Constituição Federal, destacando que somente ingressos patrimoniais novos e definitivos podem compor a base de cálculo das contribuições sociais, circunstância que não se verifica quando há mera redução do custo de aquisição de mercadorias. Assim, concluiu-se que tais valores não configuram receita tributável para o adquirente, mas simples abatimento no preço da operação comercial.

Também restou consignado no voto condutor que a legislação infraconstitucional expressamente afasta da base de cálculo das contribuições os descontos incondicionais, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, da Lei no 9.718/1998 e das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. A análise realizada evidenciou que, sob a ótica do adquirente, os valores recebidos a título de descontos ou bonificações integram a formação do preço da operação e representam apenas diminuição do montante desembolsado na aquisição dos bens, não caracterizando ingresso de riqueza nova apto a ser qualificado como receita tributável.

A decisão igualmente se apoiou na técnica contábil e nos princípios da contabilidade societária, segundo os quais descontos comerciais e abatimentos devem ser registrados como redutores do custo de aquisição dos estoques, e não como receitas. Nesse sentido, destacou-se que o Pronunciamento Técnico CPC no 16 e a Lei no 6.404/1976 determinam que tais valores sejam deduzidos na apuração do custo dos bens adquiridos, reforçando a conclusão de que não há ingresso patrimonial autônomo na esfera do adquirente.

Além disso, o acórdão fundamentou-se em orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.836.082), segundo a qual os descontos concedidos por fornecedores ao varejista, ainda que condicionados ao cumprimento de determinadas metas ou estratégias comerciais, não configuram receita do adquirente, mas parcela redutora de seus custos. A pactuação de condições para a concessão do desconto integra a própria negociação do preço da operação de compra e venda, não sendo possível dissociá-la do negócio principal para qualificá-la como remuneração por eventual prestação de serviços.

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO CÍVEL - 5003128-55.2023.4.03.6130

Requerente:

LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA

Requerido:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM OSASCO//SP e outros

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que reconheceu a impossibilidade de inclusão, na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS devidas pela empresa adquirente, dos valores correspondentes a descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores nas operações de aquisição de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC ao reconhecer que os descontos e bonificações concedidos por fornecedores ao adquirente não configuram receita apta a integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores decorrentes de descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores à empresa adquirente. A decisão partiu do exame do conceito constitucional de receita, previsto no artigo 195 da Constituição Federal, destacando que somente ingressos patrimoniais novos e definitivos podem compor a base de cálculo das contribuições sociais, circunstância que não se verifica quando há mera redução do custo de aquisição de mercadorias. Assim, concluiu-se que tais valores não configuram receita tributável para o adquirente, mas simples abatimento no preço da operação comercial.

6. Também restou consignado no voto condutor que a legislação infraconstitucional expressamente afasta da base de cálculo das contribuições os descontos incondicionais, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, da Lei no 9.718/1998 e das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003. A análise realizada evidenciou que, sob a ótica do adquirente, os valores recebidos a título de descontos ou bonificações integram a formação do preço da operação e representam apenas diminuição do montante desembolsado na aquisição dos bens, não caracterizando ingresso de riqueza nova apto a ser qualificado como receita tributável.

7. A decisão igualmente se apoiou na técnica contábil e nos princípios da contabilidade societária, segundo os quais descontos comerciais e abatimentos devem ser registrados como redutores do custo de aquisição dos estoques, e não como receitas. Nesse sentido, destacou-se que o Pronunciamento Técnico CPC no 16 e a Lei no 6.404/1976 determinam que tais valores sejam deduzidos na apuração do custo dos bens adquiridos, reforçando a conclusão de que não há ingresso patrimonial autônomo na esfera do adquirente.

8. Além disso, o acórdão fundamentou-se em orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.836.082), segundo a qual os descontos concedidos por fornecedores ao varejista, ainda que condicionados ao cumprimento de determinadas metas ou estratégias comerciais, não configuram receita do adquirente, mas parcela redutora de seus custos. A pactuação de condições para a concessão do desconto integra a própria negociação do preço da operação de compra e venda, não sendo possível dissociá-la do negócio principal para qualificá-la como remuneração por eventual prestação de serviços.

9. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

10. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão